Tribunal: TJES
Processo: 5004235-52.2025.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defensoria Pública
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004235-52.2025.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: E. R. D. S. e outros

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – SAÚDE – CONSULTA NEUROPEDIÁTRICA – MENOR – INTERESSE DE AGIR – DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DEVER DOS ENTES FEDERADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

2. A demora excessiva na prestação do serviço de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente acima de 100 dias para consultas e exames, já caracteriza violação ao direito fundamental e legitima a atuação judicial, conforme Enunciado nº 93 do FONAJUS/CNJ. A mera ausência de negativa formal não descaracteriza o interesse de agir, bastando a inércia do ente público frente à necessidade de atendimento especializado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 5007681-63.2025.8.08.0000
Agravante: E. C. D. R.
Agravado: P. B. C. N. D. R.
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5004235-52.2025.8.08.0000, deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar que os entes públicos (Estado e Município de Vila Velha) disponibilizassem, no prazo de 15 (quinze) dias, consulta neuropediátrica à menor E. R. D. S., representada por sua genitora, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 6.000,00.

Em razões recursais de id. 13313774, o agravante sustenta, em suma, a (i) ausência de interesse de agir, diante da falta de prova de negativa ou omissão estatal; (ii) inexistência de demonstração de situação de emergência ou risco de dano irreparável; e (iii) possibilidade de atendimento pela via administrativa, respeitando-se a fila regular do SUS.

Contrarrazões apresentadas no id. 13463656.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de id. 15538103, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida nestes termos:

A jurisprudência desta Corte preceitua que
“
É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana
”
(TJES, Remessa Necessária Cível n. 0014080-63.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.05.2024).

Apesar da alegação de ausência de negativa do Poder Público, a inicial foi instruída com Guia de Solicitação de consulta autorizada datada de dezembro de 2023, mas até hoje o menor não foi atendido.

Ao que se extrai do relatório de anamnese realizado pela Assistente Social da Prefeitura de Vila Velha em outubro de 2024, a criança, atualmente com 11 anos de idade, possui indicação de encaminhamento para APAE e suspeita de déficit intelectual ou neurologico. Além disso, data de 16.12.2022 o primeiro pedido de encaminhamento ao neuropediatra para avaliação.

Impõe-se, portanto, a disponibilização da consulta médica ao requerente, principalmente porque a ausência de tratamento está prejudicando seu desenvolvimento intelectual, sendo notório o perigo de dano.

Por tais razões,
defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, para determinar que os requeridos disponibilizem consulta com neuropediatra ao requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Embora o agravante alegue inexistência de pretensão resistida, os autos revelam que a menor aguarda atendimento neuropediátrico desde 2022, tendo realizado apenas uma consulta em dezembro de 2023, sem comprovação de continuidade no tratamento (id. 48597776 e 48597777 dos autos originários).

A mera ausência de negativa formal não descaracteriza o interesse de agir, bastando a inércia do ente público frente à necessidade de atendimento especializado, conforme já assentado na jurisprudência nacional.

Conforme o Enunciado nº 93 do FONAJUS/CNJ, a demora excessiva na prestação do serviço de saúde pelo Sistema Único de Saúde — acima de 100 dias para consultas e exames — já caracteriza violação ao direito fundamental, legitimando a atuação judicial.

Quanto ao perigo de dano, sobreleva destacar que os relatórios médicos e escolares indicam que a ausência de acompanhamento neuropediátrico vem causando prejuízo ao desenvolvimento cognitivo da criança, configurando situação de risco evidente e justificando a concessão da tutela de urgência.

Este Tribunal tem firme orientação no sentido de que é dever dos entes federados fornecer tratamento médico a quem dele necessita, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida (TJES, RN Cível nº 0014080-63.2021.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 06/05/2024).

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.